Tribunal: TJDFT
Processo: 0717123-07.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito tributário. Mandado de segurança. Objeto. imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISSQN. Incidência sobre serviços notariais de protesto de títulos e outros documentos de dívida. Compreensão da base de cálculo. Custo integral do serviço. Exclusão das verbas destinadas ao fundo provisório de compensação aos registradores civis do distrito federal da base de cálculo do ISSQN e custos de serviços prestados por terceiros. Inviabilidade. Preço do serviço. Composição e compreensão. Inserção de aludidas parcelas. incidência da exação. Construção de interpretação volvida a excluí-las da base de incidência. Inviabilidade. Interepretação extensiva. Inviabilidade na seara tributária (CTN, art. 111; LC no 116/03, arts. 7o e 8o, II; Lei Federal no 14.756/23, art. 14; decreto distrital no 25.508/05, art. 27, §1o). Apelação e remessa necessárias providas. Sentença reformada. Segurança denegada.
I. Caso em Exame
1. Cuida-se de apelação e reexame necessário aviados em face da sentença que, resolvendo ação de segurança por associação de tabeliães volvida a infirmar a incidência do ISSQN, devido pelos tabeliães de protesto do Distrito Federal, sobre os valores referentes aos repasses ao Fundo de Compensação do Registrador Civil das Pessoas Naturais (FCRC) e a terceiros, concedera a segurança, modulando a base de incidência da exação sobre os serviços cartorários.
II. Questão em Discussão
2. Cinge-se a controvérsia objeto da impetração e do apelo à aferição da viabilidade de decote da base de cálculo do ISSQN, devido pelos tabeliães de protesto do Distrito Federal, dos valores referentes aos repasses ao Fundo de Compensação do Registrador Civil das Pessoas Naturais (FCRC) e a terceiros, mediante exegese da legislação federal e local que tratam da exação.
III. Razões de Decidir
3. O Distrito federal, ao regulamentar a cobrança do ISSQN, por meio do Decreto Distrital no 25.508/05, no artigo 27 desse normativo, reproduzira a literalidade do art. 7o da Lei Complementar Federal no 116/03, que institui normas gerais sobre o ISSQN a ser observadas pelo Distrito Federal e pelos Municípios, consoante o disposto no art. 146, inciso III, da Constituição Federal, defluindo dos aludidos dispositivos que os serviços prestados por notário/tabelião e, notadamente, os repasses ao Fundo de Compensação do Registrador Civil das Pessoas Naturais (FCRC) e a terceiros, estão compreendidos no preço do serviço (Lei Federal no 14.756/23, art. 14).
4. Derivando da legislação federal que aos custos dos serviços cartorários prestados em âmbito local compreendem os repasses pertinentes ao Fundo de Compensação do Registrador Civil das Pessoas Naturais – FCRC e as despesas pertinentes a serviços prestados por terceiros como indispensáveis à prática do ato cartorário - v.g. entrega de intimação, postais, bancárias, publicação de edital, reprodução especial de plantas e documentos etc - e que esses custos são acrescidos aos valores dos emolumentos e correção por conta e responsabilidade do interessado, inviável que, sendo a base de incidência do ISSQN incidente sobre os serviços cartorários os custos integrais, ou seja, os emolumentos cobrados, mediante construção interpretativa de nuança extensiva, aludidas despesas, conquanto originárias de serviços prestados por terceiros, mas integrados ao ato cartorário e aos seus custos, sejam excluídos da base de incidência da exação (CTN, art. 111; LC no 116/03, arts. 7o e 8o, II; Lei Federal no 14.756/23, art. 14; decreto distrital no 25.508/05, art. 27, §1o).
IV. Dispositivo
5. Apelação e remessa necessária providas. Sentença reformada. Segurança denegada. Unânime.